Tribunal: TJDFT
Processo: 0015526-59.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0015526-59.2015.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O embargante Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2020 10:36:02. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator